Tribunal: TJES
Processo: 0011073-63.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011073-63.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMERCIAL STAR SOM LTDA

APELADO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) DE 2018. INEFICÁCIA. AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CETURB. MAJORAÇÃO DE ALUGUÉIS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Comercial Star Som Ltda contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Consignação em Pagamento movida em face da Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (CETURB).

A apelante sustenta que a CETURB descumpriu os termos do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado em 2018, que previa reajuste gradativo dos aluguéis. Alega que a majoração promovida pela apelada foi abusiva e sem amparo contratual.

Requer o reconhecimento da validade do TAC de 2018 e a quitação dos aluguéis depositados em juízo, afastando-se os reajustes aplicados pela CETURB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) de 2018 possui eficácia vinculante entre as partes; e (ii) definir se a majoração dos aluguéis promovida pela CETURB configura abuso de direito ou afronta à boa-fé objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A eficácia do TAC de 2018 depende de homologação pelo Conselho de Administração da CETURB, conforme previsto na cláusula décima do próprio termo. Como o conselho rejeitou sua aprovação por meio da Resolução nº 009/2019, o ajuste não gerou efeitos vinculantes.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece reiteradamente a ineficácia do TAC de 2018, reforçando a necessidade de licitação para a ocupação dos espaços públicos e afastando qualquer direito adquirido por lojistas com base no referido ajuste.

A permissão de uso de bem público é ato administrativo precário e discricionário, podendo ser revogado ou alterado pela Administração Pública, nos termos do interesse público, inclusive no que se refere à atualização dos valores de contraprestação.

A majoração dos aluguéis pela CETURB não se revela abusiva, pois decorre da necessidade de isonomia entre os permissionários e da adequação dos valores ao mercado, sendo respaldada pela ausência de eficácia do TAC de 2018.

A Ação de Consignação em Pagamento não é meio adequado para discutir a legalidade dos reajustes, mas apenas para aferir se a recusa no recebimento dos valores foi legítima. Diante da inexistência de obrigação da CETURB em aceitar os pagamentos nos moldes pretendidos pela apelante, a recusa se revela válida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A eficácia de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) está condicionada ao cumprimento das formalidades exigidas, incluindo aprovação por órgão administrativo competente.

A ausência de homologação pelo Conselho de Administração da CETURB inviabiliza a eficácia do TAC de 2018, impedindo sua invocação para vincular a Administração Pública.

A permissão de uso de bem público é ato precário e discricionário, passível de revogação ou alteração unilateral pela Administração Pública, em observância ao interesse público.

A majoração dos aluguéis promovida pela CETURB, diante da inexistência de um instrumento contratual válido que regulasse os valores, não configura abuso de direito nem afronta à boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 175; CPC/2015, art. 926.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC nº 0002542-18.2018.8.08.0048, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, j. 07/03/2023; TJES, AC nº 048180033309, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, j. 01/02/2022; TJES, AC nº 5015207-48.2021.8.08.0024, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 26/07/2023.

Vitória/ES,
14 de abril de 2025
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011073-63.2021.8.08.0024

APELANTE:
COMERCIAL STAR SOM LTDA

APELADA:
COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
COMERCIAL STAR SOM LTDA
contra a r. sentença de fls. 363/364-v, que julgou improcedentes os pedidos autorais, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, nos autos da “Ação de Consignação em Pagamento” manejada pelo apelante em desfavor de
COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA
.

Em suas razões recursais (id. 9393190), alega a apelante, em síntese, que a sentença de primeira instância baseou-se na suposta ineficácia do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) de 2018, entendimento este que já teria sido superado por decisão judicial em ação coletiva.

Afirma que a apelada agiu de má-fé ao reajustar os aluguéis de forma excessiva e sem previsão contratual, caracterizando abuso do direito e violação ao princípio da boa-fé objetiva.

Sustenta que há necessidade de reconhecimento do seu direito da apelante em pagar os aluguéis conforme os termos do TAC de 2018, com a anulação dos reajustes abusivos.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja julgada procedente a sua pretensão, reconhecendo a validade do TAC de 2018 e assegurando o direito da apelante ao pagamento dos aluguéis nos moldes originalmente pactuados.

Contrarrazões no id. 9393196 pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Contextualizo que a apelante ingressou com Ação de Consignação em Pagamento a fim de ser reconhecida a quitação pela credora, ora apelada, dos valores mensalmente pagos referentes ao Termo de Autorização de Uso da loja n. 25, no período compreendido entre 2018 e 2020.

Para tanto, alega, basicamente, que a apelada descumpriu os parâmetros do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre a Associação dos Lojistas (ALOTUR) e o Ministério Público no ano de 2018, especialmente a Cláusula Quinta que previa um reajuste gradativo da quantia mensalmente paga, observando-se o Termo de Ajustamento de Conduta firmado no ano de 2014:

CLÁUSULA QUINTA: A COMPROMISSÁRIA CETURB assume o compromisso de respeitar o atual valor pago de aluguel pelos representados da COMPROMISSÁRIA ALOTUR, aumentando este valor anualmente e gradativamente durante o período restante de vigência do Termo de Ajustamento de Conduta de 2014, até se igualar ao atual valor pago pelos demais lojistas que participaram de processos licitatórios.

Aponta que a recorrida não respeitou o reajuste anual previsto no instrumento celebrado e, no mesmo ano, aumentou o montante pago nos meses de outubro e dezembro, o que se revela abusivo.

O juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral por entender pela ineficácia do TAC celebrado em 2018, cuja vigência estava sob condição suspensiva consubstanciada na aprovação do Termo pelo Conselho de Administração da apelada, vejamos:

[...] Busca a Requerente, em resumo, que seja declarada a quitação dos aluguéis cujos valores foram depositados em juízo, bem como seja determinado o valor dos aluguéis a vencer referentes ao ano de 2021.

Para tanto, esclarece que foi firmado TAC, no ano de 2018, que prorrogou o prazo de vigência do TAC celebrado em 2014, autorizando o uso das lojas dos terminais urbanos até o ano de 2024.

Argumenta que, no referido ajuste, as partes convencionaram a seguinte cláusula:

CLÁUSULA QUINTA: A COMPROMISSÁRIA CETURB assume o compromisso de respeitar o atual valor pago de aluguel pelos representados da COMPROMISSÁRIA ALOTUR, aumentando este valor anualmente e gradativamente durante o período restante de vigência do Termo de Ajustamento de Conduta de 2014, até se igualar ao atual valor pago pelos demais lojistas que participaram de processos licitatórios.

Pontua, ainda, que na data de assinatura do TAC, a Requerente pagava o valor de R$ 55,40 por m2, enquanto que as lojas licitadas pagavam o valor de R$ 84,53 por m2.

Defende, portanto, que até o ano de 2024 (termo final do prazo do TAC para a prorrogação da autorização de uso) o valor do aluguel do metro quadrado deveria ser aumentado gradativamente de R$ 55,40 até o valor de R$ 84,53.

Ocorre que, por meio de notificação datada de 15/12/2020, a CETURB-ES emitiu comunicado aos lojistas informando o aumento do valor dos aluguéis das lojas localizadas nos terminais urbanos, que passou para R$ 118,11 por m2, sob o fundamento de conformidade com o valor estabelecido no último edital publicado para Outorga de Permissão de Uso, em observância à isonomia no trato das permissões de uso dos espaços públicos por particulares.

Tendo em vista esse contexto, sustenta a Requerente o descumprimento, por parte da CETURB-ES, dos termos convencionados no TAC de 2018, especialmente na Cláusula Quinta, e que estaria a Companhia agindo de má-fé e em evidente abuso de direito ao proceder com a cobrança dos novos valores de aluguéis.

Pois bem.

Em que pese as argumentações tecidas pela parte autora, conforme se observa dos autos em apenso (processo n. 0020759-16.2020 – Embargos à Execução), foi proferida sentença acolhendo os embargos opostos pela CETURB-ES, com o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo extrajudicial que serviu de base para o ajuizamento da ação executória nº 0017710-64.2020, qual seja, o Termo de Ajuste de Conduta firmado no ano de 2018.

Este Juízo, ao apreciar os Embargos à Execução oferecidos pela Companhia Ré, concluiu pela ineficácia do TAC de 2018, por entender ter restado comprovada a presença de condicionante pactuada entre as partes, no bojo do referido Termo, qual seja – a aprovação do Conselho de Administração (Cláusula Décima), que, no entanto, não se implementou, como é possível observar do posicionamento exarado na Resolução nº 009/2019, publicada pelo referido Conselho.

Além disso, constou também na sentença prolatada nos autos em apenso, que não teriam sido observadas, na ocasião da celebração do TAC de 2018, as formalidades estabelecidas no Estatuto Social da CETURB-ES, sobretudo no que diz respeito à competência do Conselho de Administração para deliberar sobre a celebração de acordos de interesse da empresa, bem como à forma de representação da sociedade/Companhia por parte de sua Diretoria.

Neste sentido, considerando a conclusão adotada por este Juízo no sentido da ineficácia do ajuste firmado entre as partes, no ano de 2018, por consequência lógica não há como ser acolhida a pretensão autoral de suposto descumprimento, por parte da CETURB-ES, dos termos acordados no referido TAC quanto ao valores pagos a título de aluguel.

Sendo válido rememorar, neste ponto, que o contrato de “permissão de uso” é típico contrato administrativo, como leciona Hely Lopes Meirelles:

[...]

Com base nisto, o que se verifica é que a Administração Pública, aqui representada pela CETURB-ES, exerceu o seu direito de alterar/modificar os parâmetros da contraprestação devida pelos particulares permissionários, ante a natureza precária e discricionária do instituto, buscando igualar com os preços públicos por metro quadrado a serem cobrados em face dos novos licitantes e evitar a perda de receita, considerando a defasagem identificada com relação ao valor que vinha sendo cobrado dos atuais ocupantes.

Dessa forma, entendo não estarem presentes elementos suficientes a caracterização da suposta abusividade/ilegalidade do ato administrativo que implicou a majoração do valor pago a título de aluguel por parte dos permissionários.

Inclusive, no próprio ‘Termo de Autorização de Uso’, firmado inicialmente entre as partes, há expressa permissão no sentido de que “a critério da CETURB-GV poderá ser adotado outro critério de pagamento, que será comunicado à Autorizada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias”.

Portanto, forçoso reconhecer ser justa a recusa manifestada pela Companhia Ré em receber os valores consignados, tendo em vista se mostrarem em divergência com a quantia fixada pela CETURB-ES, a título de aluguel, referente ao ano de 2021.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e, via de consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/2015. [...]

Sem delongas, não há como afastar o entendimento em questão.

Calha frisar que a Ação de Consignação em Pagamento é instrumento que busca afastar os efeitos da inadimplência relativa por parte do devedor e, no caso em exame, verifica-se o ajuizamento da demanda em virtude de alegada recusa no recebimento pelo credor.

Deve-se destacar, portanto, que incumbe ao julgador examinar se a recusa ao recebimento dos valores depositados foi devida, ressaindo claro que a presente demanda não se presta a declarar eventual nulidade de reajustes, tal como almeja a apelante.

Não obstante essa questão, destaco que a causa de pedir que circunda a pretensão da apelante foi objeto de enfrentamento por esta Corte em numerosos processos, seja em sede de Consignação em Pagamento, seja em Reintegração de Posse intentada pela apelada visando a reaver os espaços objeto da Permissão de Uso sobre os quais se funda a presente discussão sobre o reajuste devido, com reiterados entendimentos acerca do direito da apelada em ser reintegrada na posse e da ineficácia do Termo de Ajustamento de Conduta de 2018, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002542-18.2018.8.08.0048 APELANTE: COMERCIAL STAR SOM LTDA-ME APELADA: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA – CETURB-GV RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA PROCESSUAL CIVIL –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUTORIZAÇÃO DE USO – BEM PÚBLICO – ATO PRECÁRIO – REVOGAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1.
A permissão de uso de bem público é ato administrativo caracterizado pela precariedade e discricionariedade, podendo a Administração Pública promover, a qualquer momento, a sua revogação e a retomada do bem por conveniência ou oportunidade
. 2. A CETURB-GV, enquanto empresa pública estadual, e por influxo do art. 175, da Constituição Federal, na prestação do serviço público, deve observar a prévia licitação para a ocupação dos espaços públicos dos Terminais Urbanos de Integração. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de apelação em que é Apelante COMERCIAL STAR SOM LTDA-ME e Apelada COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA – CETURB-GV; ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. (TJES; Classe: Apelação Cível, 0002542-18.2018.8.08.0048, Relator: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 07/03/2023)

ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO. PRAZO DETERMINADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE NA PRORROGAÇÃO. NOTIFICAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO NÃO ATENDIDA PELO PARTICULAR. CARACTERIZAÇÃO DE ESBULHO POSSESSÓRIO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Embora ultimado o prazo de 60 (sessenta) meses previsto no Termo de Permissão de Uso e a notificação de desocupação, o Apelante não promoveu a desocupação da loja nº 05 localizada no Terminal Urbano de Integração de Itaparica, o que faz convolar ocupação até então legítima em esbulho possessório. 2. Ainda que se tratasse hipoteticamente de Permissão de Uso firmada com prazo indeterminado, a revogação do ato administrativo permissivo do uso de bem público seria possível por motivo de conveniência e oportunidade, com arrimo na sua natureza precária.
3. Ad argumentandum tantum, a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o TAC firmado em 20/12/2018 entra a Apelada, o MPES e a associação de lojistas, não tem o condão de suplantar a previsão contida no parágrafo 5º da cláusula 2ª, do TAC firmado em 21/10/2014, no sentido de que a CETURB-ES poderia retomar os imóveis objeto de concessão ou autorização de uso, sempre que evidenciado o interesse público. (TJES; Classe: Apelação Cível, 0006404-40.2016.8.08.0024, Relatora: DESª. HELOISA CARIELLO; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data: 30/07/2024

[...]. Sob outro aspecto,
a celebração do Termo de Ajustamento de Conduta, datado do ano de 2018, entre a CETURB GV, a ALOTUR e o representante do Ministério Público Estadual (fls. 395/399), além de não afastar a precariedade da permissão, não retira a necessidade de realização de licitação para a exploração econômica do bem público em questão, na medida em que o artigo 175, caput, da Constituição Federal exige a realização do certame licitatório para a concretização da permissão
. Aliás, o referido instrumento contém a informação de que “a CETURB já realizou procedimento licitatório para ocupação de lojas dos Terminais Urbanos de Integração, ingressando ainda com ações judiciais cabíveis” (fl. 396), sendo que na cláusula terceira assumiu o compromisso de “regularizar, em definitivo, toda a ocupação dos espaços públicos no prazo de 01 (um ano)” (fl. 397).
Em que pese o referido instrumento ter sido assinado pelo Diretor-Presidente da apelada, havia cláusula expressa de necessidade de aprovação pelo seu Conselho Administrativo (cláusula décima, fl. 399), único com competência estatutária para firmar acordos (art. 25, V, do Estatuto Social), que, por sua vez, não validou as referidas disposições, considerando justamente a necessidade de prévia licitação (fls. 410/411)
. [...]. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180033309, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022).

[...]. Saliente-se que, de acordo com o Estatuto Social da Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória – CETURB GV (fls. 22/40), compete ao Diretor-Presidente representar a sociedade, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele (art. 35, I). Assim sendo, o Sr. Alex Mariano, diretor-presidente da Ceturb, possui legitimidade para representar a referida empresa pública estadual em todos os âmbitos, judiciais ou não, fazendo com que a notificação enviada à demandada seja totalmente válida, não sendo cabível a alegação de que a notificação extrajudicial não constitui documento hábil a tornar a posse da requerida precária, vez que a exploração econômica do bem público em questão, na medida em que o art. 175, caput, da Constituição Federal de 1988, exige a realização do certame licitatório para a concretização da permissão. [...]. Registre-se, ao final, que,
embora a recorrente sustente que o Ministério Público do Estado do Espírito Santo celebrou Termo de Ajuste de Conduta entre a Associação dos Lojistas dos Terminais Urbanos da Grande Vitória – ALOTUR e a CETURB, pelo qual a recorrente poderia permanecer nas lojas que ocupa até 21/10/2014, este Termo de Ajuste de Conduta – TAC não foi encampado pelo Conselho de Administração da CETURB, porquanto, apesar de ter sido assinado por um dos seus Diretores, necessitava para sua validade da aprovação de 2 (dois) Diretores sendo um necessariamente o Diretor-Presidente ou quem o substitua (Fl. 568)
. [...]. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180028382, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 22/02/2022)

Nesse cenário, independentemente do posicionamento do
Parquet
no pedido de Efeito Suspensivo à Apelação n. 5009710-57.2023.8.08.000, no sentido da validade dos Termos de Ajustamento de Conduta, com manifestação apenas opinativa, verifica-se que a sentença que reconheceu a ineficácia da pactuação nos Embargos à Execução (0020759-16.2020.8.08.0024) foi confirmada e, ainda que não haja trânsito em julgado, este Eg. Tribunal já entendeu pela desnecessidade de suspensão de processo para aguardar o deslinde dos embargos à execução ou da ação executiva na qual se discute a validade do TAC de 2018:

[...] 5.
A questão afeta a necessidade de suspensão da demanda para aguardar o desfecho da ação coletiva de nº 0017710-64.2020.8.08.0024 na qual se discute a validade do TAC firmado em 2014 e ratificado em 2018, fora rejeitada à unanimidade pelos e. Desembargadores integrantes desta Câmara, eis que trata-se de ações distintas, em juízo distintos e com causa de pedir distintas, não se aplicando o entendimento firmado no RESP 1110549/RS
. [...] (TJES; EDcl-AP 0001027-45.2018.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 07/12/2021; DJES 16/12/2021)

Isso posto, não há falar que a sentença objeto da presente Consignação em Pagamento que tramitou na origem partiu de premissa equivocada, pois fundada em entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, bem como em sentença - ao menos por ora - confirmada neste segundo grau de jurisdição.

Ainda que haja eventual modificação posterior na sentença, como dito, deve-se obedecer ao entendimento desta Corte, inclusive deste Órgão Fracionário, que comungam do entendimento da ineficácia do TAC de 2018, notadamente pela previsão do artigo 926 do Código de Processo Civil, o qual determina que “os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”.

À luz dessa previsão normativa e em relação ao argumento de afronta à boa-fé do apelante, a expressa rejeição do conteúdo do TAC de 2018 pelo Conselho de Administração da CETURB afasta a eficácia da transação, inexistindo ilegalidade nos reajustes realizados pela apelada. Sobre a questão:

[...]
Relativamente ao TAC de 2018, extrai-se dos autos que este não foi aprovado pelo Conselho de Administração da CETURB-ES - CONSAD, inexistindo TAC vigente
. 8. Não merece reparos a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, fixada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, dada a complexidade da causa e o número de expedientes promovidos pela parte requerida, ora apelante. 9. Recurso desprovido. (TJES; AC 0014366-19.2017.8.08.0012; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 31/08/2021; DJES 24/09/2021).

[...] 3.
Na documentação acostada pela CETURB-GV aos autos, mais precisamente na Resolução do Conselho de Administração nº 009/2019, há informação expressa no sentido de que o Termo de Ajuste de Conduta não foi homologado, o que era condição de eficácia do TAC de 2018, como se verifica em sua cláusula décima. 4. Somado a isso, a ocupação pelo apelante era irregular, o que igualmente impede a pretensão de reajuste dos valores dos aluguéis, sobretudo se considerarmos o caráter precário da permissão de uso, o que também fundamentou a improcedência dos pedidos autorais e não foi infirmado por ocasião da interposição de recurso. 5. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5015207-48.2021.8.08.0024, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 26/07/2023)

[...]
5) A jurisprudência deste Tribunal é pacífica ao reconhecer que o TAC celebrado em 2018 não produz efeitos jurídicos vinculantes ante a ausência de sua ratificação pelo órgão administrativo competente, configurando ato precário que não confere direitos permanentes aos lojistas. 6) A majoração dos aluguéis, realizada pela CETURB, encontra-se respaldada pela ausência de vínculo jurídico efetivo gerado pelo TAC, não se configurando abuso de direito, especialmente diante da natureza precária da permissão de uso dos espaços públicos. 7) Não se verifica violação ao princípio da boa-fé objetiva, uma vez que inexiste negócio jurídico válido que vincule as partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8) Recurso desprovido. 9) Tese de julgamento: 1. A eficácia do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) depende do cumprimento das condições previstas em sua cláusula resolutiva, inclusive homologação por órgão administrativo competente. 2. A ausência de homologação do TAC pelo Conselho de Administração da CETURB invalida sua eficácia, impedindo a vinculação das partes às suas disposições.[...] (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL 0010002-26.2021.8.08.0024; Relator: DES. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 12/02/2025)

Dito isso, não se pode reconhecer que o pagamento em questão possui efeitos liberatórios, pois os termos sobre o qual a apelante se funda não operaram efeitos, admitindo-se a readequação do valor pela apelada nos termos realizados, em especial pelo princípio da supremacia do interesse público.

Devida, pois, a recusa pela apelada, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido inaugural.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Via de consequência,
majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais para 13% (treze por cento) em atenção à média complexidade da matéria discutida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 14.04.25.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.